Tribunal: TJDFT
Processo: 0737034-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737034-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Agravado: Igor Costa Nascimento D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, nos autos do processo no 0701116-20.2022.8.07.0014, assim redigida: “Indefiro o requerimento formulado sob o ID: 159285947, à míngua de amparo legal, pois, conforme já se decidiu, "a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, em caso de não localização do veículo objeto da alienação fiduciária, é faculdade do credor, consoante dispõe expressamente o art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014" (TJDFT - 07054982520188070005, Relatora CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/03/2019, Publicado no DJE: 04/04/2019). Nesse sentido, colaciono o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT, a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA. ARTIGO 4o DO DECRETO-LEI 911/69. BEM LOCALIZADO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. MULTA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REVOGADA. 1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/69, é uma faculdade do credor, podendo requerer a conversão ou optar em dar continuidade à ação de busca e apreensão ajuizada, desde que o bem não tenha sido localizado. Art. 4o do Decreto Lei no 911/69. 2. In casu, não há dúvidas quanto ao paradeiro do veículo e de sua remoção ao depósito do DETRAN-DF em decorrência da restrição inserida pelo juízo de origem via sistema RENAJUD. 2.1. Ademais, a conversão da presente demanda em ação executiva acarretaria prejuízo demasiado à devedora que, além de ter que suportar os efeitos da Execução, perdeu a posse do veículo gravado fiduciariamente. 3. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, além de haver a demonstração de ato doloso, sem a qual o pedido deve ser rejeitado. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão revogada. (Acórdão 1415980, 07046432220228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a parte autora deve demonstrar, mediante prova documental inequívoca, o efetivo cumprimento da liminar outrora deferida, no que pertine à imissão na posse do bem imóvel, ciente de que "o pagamento devido pelas despesas relativas à guarda e conservação de veículo alienado fiduciariamente em pátio privado em virtude da efetivação de liminar de busca e apreensão do bem, por se tratar de obrigação propter rem, é de responsabilidade do credor fiduciário que é quem detém a propriedade do automóvel objeto de contrato garantido por alienação fiduciária" (vide STJ. AgRg no AREsp 706.258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 22/03/2016; AgRg no REsp 1.016.906/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 7.11.2013, DJe 21.11.2013; etc.) Intime-se para cumprir em quinze dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, evidenciada a perda superveniente do interesse processual.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 50913100), em síntese, que o Juízo singular indeferiu indevidamente o requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969. Argumenta, nesse sentido, que está impossibilitada de obter a posse do veículo, por motivo do bem ter sido apreendido pelo Detran, em decorrência do cometimento de infrações de trânsito. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a conversão da ação de busca e apreensão em execução, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 50913101). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois a recorrente pretende impugnar questão relativa à possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Ademais, a valoração da aludida hipótese indica que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. Pelas razões expostas, o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois as matérias abordadas na decisão interlocutória não se encontram contempladas no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator